Tribunal: TJDFT
Processo: 0734819-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0734819-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIO JUNIOR CAETANO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de FÁBIO JUNIOR CAETANO DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que, nos termos dos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (ID 139580904 dos autos do IP 0738573-28.2022.8.07.0001). Sustenta a Defesa, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/10/2022, a qual foi convertida em prisão preventiva, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Defende que a decretação da prisão preventiva deve obedecer ao binômio da necessidade e adequação, devendo a privação da liberdade ser relegada para último plano, para os casos de extrema gravidade e imprescindibilidade, em homenagem às outras medidas não privativas que, na hipótese, revelam-se mais indicadas. Argumenta que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Afirma que o paciente é primário e que a quantidade e o tipo de droga apreendida minimiza eventual gravidade do delito. Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar é desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória, em vista da possível a incidência do §4o do art. 33 da Lei de Drogas e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão do paciente. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por uma das cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus exige a demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Como se depreende dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de outubro de 2022, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do auto de apresentação e apreensão (ID 139435304) e do laudo de perícia criminal (Exame Preliminar de Substância – ID 139435311), os quais indicam a apreensão de 3 porções de maconha (massa de 5,58 g), mais 1 porção de maconha (massa de 1,64 g) e 1 porção de cocaína (massa de 0,18g). Os indícios de autoria, igualmente, estão configurados, senão, veja-se o depoimento firmado pelo agente de polícia civil, Rodrigo Taboada Macedo, condutor do flagrante (ID139435299- pp. 1/2), o qual foi corroborado pela testemunha Rauny Saraiva de Salles, também agente de polícia (ID 139435299 – p. 3): O depoente, agente de polícia da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 1a DP, relata que, na data de hoje (10/10/2022), empreendeu diligências na quadra 307 sul visando reprimir o tráfico e o uso de substância entorpecente. O local tem sido alvo de reclamação dos comerciantes que denunciam a prática de tráfico de drogas e de aglomeração de usuários de entorpecente. Além disso, há diversas denúncias anônimas oriundas da central de denúncia desta PCDF no mesmo sentido. Posto isto, o depoente e sua equipe (os agentes RAUNY, SANTOS e ALEXANDRE) passaram a monitorar o local, inclusive com o uso de câmera filmadora. Em dado momento, o depoente visualizou o momento em que um homem (posteriormente identificado como FABIO JUNIOR CAETANO DE OLIVEIRA) se dirige à parte de trás do ponto de taxi e começa a manusear pequenos objetos. Em seguida, um segundo homem (posteriormente identificado como DANILO RODRIGO BELCHIOR VIEIRA) se aproxima de FABIO JUNIOR, com quem troca objetos: DANILO recebe um objeto de FABIO JUNIOR e em contrapartida lhe entrega uma cédula de dinheiro. Após, ambos tomam sentidos distintos. Diante dos fortes indícios e da fundada suspeita da prática de tráfico de drogas, o depoente acompanha DANILO e o aborda em local distante, momento em que o abordado dispensa uma porção de substância análoga à maconha no chão, localizada imediatamente por este depoente. Questionado, DANILO confessou ter recém adquirido uma porção de maconha pelo valor de R$5,00 de um homem que se encontrava próximo ao ponto de táxi da 307 sul. Por conseguinte, o depoente e equipe retornaram ao local onde se deu a transação ilícita, abordaram FABIO JUNIOR e o submeteram a revista pessoal, que resultou na localização de três porção de crack em suas vestes. Em busca nas imediações, próximo ao local onde FABIO JUNIOR foi abordado, foi localizada outras três porção de substância análoga à maconha escondida de trás de uma pilastra. Em entrevista, confrontado com os fatos aqui narrados, FABIO JUNIOR negou ter vendido uma porção de maconha, mas disse que recebeu R%5,00 de um homem momentos antes de trás do ponto de taxi em razão de uma transação de compra e venda de uma bateria de tablet (equipamento eletrônico), valor este que utilizou para comprar uma das porções de crack localizada em sua posse. Por fim, todos os investigados foram conduzidos a esta Delegacia para as devidas providências. (ID 139202359 – p. 1) Vale conferir, ainda, a versão prestada pela testemunha Danilo Rodrigo Belchior Vieira (ID 139435299 – p. 6): Afirmou que na data de hoje por volta das 16h30m estava sentado em frente ao supermercado COMPER da Asa Sul EQS 306/307 próximo ao ponto de taxi, quando um homem vestido de calça jeans e camisa preta estampada e boné vermelho com cabelos grandes lhe ofereceu maconha, o depoente afirmou que sim e pediu que lhe fosse servida porção de R$: 5,00 ( cinco reais), o homem foi para trás do ponto de táxi e chamou o declarante, no local retirou de dentro do sapato a porção da droga que lhe foi entregue, após deixar o local o declarante foi abordado por esta equipe de SRD e conduzido para a delegacia, afirmou ser usuário de drogas há mais de 20 anos. O declarante reconheceu o vendendo com absoluta certeza após ver as filmagens. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis, diante dos indícios de habitualidade delitiva e o modus operandi adotado. Cumpre realçar que, após reclamações de comerciantes da quadra 307 Sul acerca da prática de tráfico de drogas e de aglomeração de usuários de entorpecentes, policiais foram até o local e surpreenderam o paciente no momento da realização da venda de entorpecente a um usuário. A ação foi, ainda, filmada, cuja mídia se encontra ao ID 139435310 dos autos originários. Com efeito, as circunstâncias descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta, a dedicação do paciente à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, o que desautoriza a revogação da prisão, com base na tutela da ordem pública. A propósito, a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. Outrossim, as condições pessoais da agente, como a primariedade, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora